Tribunal: TJDFT
Processo: 0730757-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0730757-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VARANDAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: ELLEN ELIZABETH DA SILVA DANTAS, JEFFERSON DA SILVA DANTAS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de natureza liminar, interposto por VARANDAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – ME, contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível de Brasília (id. 102841892)[1], que, nos autos do cumprimento de sentença no 0702252-96.2019.8.07.0001, movido em face de ELLEN ELIZABETH DA SILVA DANTAS e JEFFERSON DA SILVA DANTAS, indeferiu o pedido de busca reiterada de ativos financeiros por meio do SISBAJUD na modalidade conhecida como “teimosinha”. Confira-se, por oportuno, o teor do decisum recorrido: “(...) pesquisa pela modalidade “teimosinha” foi implantada no sistema SISBAJUD de modo a permitir a reiteração automática das ordens de bloqueio determinadas pelo magistrado pelo prazo de até 30 dias. Diariamente, o sistema cria novo protocolo para a ordem de bloqueio existente. Isso significa que, efetuada a “teimosinha” pelo prazo de 30 dias, para apenas um réu, se terá ao final do prazo 30 protocolos diferentes, um para cada dia em que a ordem foi reiterada. O modo como o sistema funciona apresenta, de início, uma incompatibilidade com a norma processual vigente. Inicialmente, cumpre destacar que a juntada de todos os protocolos gerados irá fazer com que os processos passem a ter inúmeras páginas, o que traz, sem dúvida, tumulto processual ao feito. Mais importante do que isso é o que diz o Código de Processo Civil sobre o bloqueio de ativos dos executados. Assim dispõe o artigo 854, §1o do CPC: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. § 1o No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da resposta, de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo. Constata-se, assim, que, nos processos em que for deferida a pesquisa reiterada, o processo terá que ir concluso todos os dias, de modo a se verificar se houve alguma penhora excessiva naquele dia específico, haja vista que é dever do magistrado efetuar tal cancelamento de ofício no prazo de 24 horas. Isso porque o sistema não conta com funcionalidade de alerta automático da ocorrência de bloqueio nem com função que paralise bloqueios quando alcançado o valor constante da ordem de penhora. Constata-se, assim, que o sistema, nos moldes em que foi projetado, torna inviável sua utilização na rotina da Serventia. Caso se permita sua utilização nos moldes em que se apresenta, toda atividade jurisdicional será voltada, praticamente de maneira exclusiva, para o monitoramento das pesquisas SISBAJUD deferidas na modalidade teimosinha. Todos os processos de execução terão que ser analisados pelo Juiz todos os dias da semana. Indubitável que tal fato traria sensíveis prejuízos aos jurisdicionados, de modo que os demais processos seriam relegados ao segundo plano, haja vista a necessidade de se observar, diariamente, repita-se, o disposto na norma acima transcrita. Desta feita, antes da utilização da modalidade “teimosinha”, necessário se faz ajustes no sistema de modo que ele se compatibilize com a norma processual em vigor ou que essa seja alterada a fim de se possibilitar a utilização da ferramenta sem prejuízo para a prestação jurisdicional. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido. Fica o exequente intimado a indicar bens do devedor passíveis de penhora ou requerer o que entender de direito, no prazo de 10 dias. (...)” Em suas razões recursais (id. 29345938), a empresa exequente argumenta que já empreendeu diversos esforços, sem sucesso, na tentativa de localização de bens dos executados/agravados, sublinhando que a pesquisa de ativos de forma reiterada via SISBAJUD seria medida efetiva para a satisfação do crédito. Entende que não pode ser responsabilizada pela morosidade do processo, cuja tramitação dura cerca de três anos, destacando que o prosseguimento da demanda, com a realização de outras diligências, faria, igualmente, com que o feito acumule inúmeras páginas, de modo que seria mais econômico ao Judiciário a utilização da ferramenta em questão. Esclarece que “(...) o novo recurso tecnológico, implementado em março de 2021 permite que as ordens de bloqueios autorizadas pelos juízes sejam repetidas pelo sistema de forma automática até que o valor total da dívida seja atingida (...)” (p. 5), diferentemente do modelo anterior, em que a ordem precisava ser renovada sistematicamente. Nesse novo cenário, segundo sua argumentação, a busca por ativos seria encerrada no momento em que o sistema localizasse o valor integral da dívida, sem necessidade de intervenção humana, informação que teria sido retirada de portal de notícias do Conselho Nacional de Justiça. Discorre sobre os princípios da efetividade da jurisdição, da cooperação e da duração razoável do processo, pontuando que esta última deve ser observada inclusive na fase satisfativa. Conclui que “(...) o aprimoramento da relação do Poder Judiciário com a tecnologia convergem para a satisfação do crédito, e assim, do próprio Direito (...)” (p. 9). Entende que os requisitos necessários ao deferimento de tutela de urgência se fazem presentes na hipótese, destacando que a intimação dos executados para responderem ao recurso poderia implicar a ocultação de patrimônio e, assim, a inefetividade da medida, acaso deferida por ocasião do julgamento do mérito. Colaciona julgados e, ao final, requer o deferimento da medida liminar “(...) para assegurar os pedidos formulados no agravo, nos termos do art. 300 e 301 do Código de Processo Civil (...)” (p. 13). No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para que seja deferida “(...) a penhora via SISBAJUD com a utilização da ferramenta de busca reiterada ‘teimosinha’ (...)” (p. 13). Preparo (id. 29348481 e id. 29348482). É o relatório. Decido. À primeira vista, verifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, da norma processual, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, o que pretende a parte agravante, em síntese, é o deferimento de tutela antecipada cautelar em caráter incidental para que, desde logo, seja autorizada a realização de busca reiterada automática de ativos financeiros via SISBAJUD, na modalidade conhecida como "teimosinha". A despeito das alegações da parte recorrente – cujo direito será melhor avaliado no momento do mérito do recurso –, não vislumbro, a princípio, a presença de risco de dano imediato ou mesmo ao resultado útil do processo, pois o pedido em questão foi realizado de forma genérica, sem qualquer fato concreto que possa sugerir a existência de depósitos e saques imediatos em contas bancárias de titularidade dos executados/agravados. Ademais, não vislumbro risco de dano iminente que justifique uma intervenção imediata deste órgão recursal, mormente porque não foram demonstrados, de plano, prejuízos efetivos que poderiam sobrevir à empresa recorrente caso a análise da questão seja feita somente no momento oportuno, isto é, pelo órgão colegiado com o devido aprofundamento. Desse modo, tenho que os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal não estão suficientemente demonstrados. Com estas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada, sem prejuízo de reavaliação da questão por ocasião do julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Após, venham os autos conclusos. Intimem-se. [1] Dos autos originários. Brasília/DF, 24 de setembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora